Tribunal: STF
Processo: AI 204057
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO.
1.      É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que incumbe à parte agravante o dever
de zelar pela completa formação do instrumento de agravo.
2.      E porque este pode ser convertido em R.E., pelo
Relator, é que se torna indispensável a prova de sua
tempestividade.
3.      Ademais, o que se alega no R.E., no caso, é
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação
ou aplicação de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.